Tribunal: TJSP
Processo: 2159803-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manutenção de Posse. Esbulho/Turbação/Ameaça. Decisão que dilatou o prazo de defesa. Alegação de que os Agravados não pleitearam a dilação do prazo. O Agravante não comprova o equívoco do Juízo "a quo" que dilatou o prazo de defesa. Ademais, a revelia, no contexto processual, não pode ser decretada de forma a causar prejuízo aos Réus, especialmente se o prazo de defesa foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manutenção de Posse. Esbulho/Turbação/Ameaça. Decisão que dilatou o prazo de defesa. Alegação de que os Agravados não pleitearam a dilação do prazo. O Agravante não comprova o equívoco do Juízo "a quo" que dilatou o prazo de defesa. Ademais, a revelia, no contexto processual, não pode ser decretada de forma a causar prejuízo aos Réus, especialmente se o prazo de defesa foi dilatado pelo Juízo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.